Tribunal: TJDFT
Processo: 0707954-76.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO. VÍCIO SANADO. MODIFICAÇÃO DO TERMO A QUO DA MULTA CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu, em parte, e negou provimento à apelação. Os embargantes alegam omissão acerca dos critérios de cálculo da multa imposta e pleiteia a redução do valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Aferir a existência de omissão/contradição quanto ao pedido de redução da multa e ao termo inicial de cálculo da multa imposta aos embargantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
4. O acórdão reconheceu expressamente a validade da multa contratual prevista na cláusula 7.3 do contrato de compra e venda, por considerá-la proporcional aos prejuízos decorrentes da mora, não sendo possível sua exclusão ou redução.
5. No termo inicial da mora, desconsiderou-se o prazo de tolerância contratual de 120 dias úteis, o qual foi considerado razoável e adequado. Assim, impõe-se a correção do vício, apenas para a modificação do termo inicial do cálculo da multa.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.